Tribunal: TJSP
Processo: 1015184-32.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO - ATRASO DE VOO – VOO CONTRATADO COM EMBARQUE EM FOZ DO IGUAÇU, CONEXÃO EM CAMPINAS, E DESTINO FINAL EM VITÓRIA – ATRASO NO PRIMEIRO VOO QUE ENSEJOU A PERDA DE CONEXÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO - ATRASO DE VOO – VOO CONTRATADO COM EMBARQUE EM FOZ DO IGUAÇU, CONEXÃO EM CAMPINAS, E DESTINO FINAL EM VITÓRIA – ATRASO NO PRIMEIRO VOO QUE ENSEJOU A PERDA DE CONEXÃO CONTRATADA - ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA - DANOS MORAIS QUE DEVEM TER SUA COMPENSAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO MORAL QUE SE FIXA NA ORDEM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA UM DOS AUTORES – REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.